Tribunal: TJMT
Processo: 0023483-31.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023483-31.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEOLINDA LUIZA DA FONSECA AMIK - CPF: 304.134.781-49 (EMBARGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEOLINDA LUIZA DA FONSECA AMIK - CPF: 304.134.781-49 (EMBARGANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E PREQUESIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS APRESENTADOS PELAS PARTES REJEITADOS.

Evidenciando com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED)

Nos termos da jurisprudência do STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração de caráter infringente e prequestionador, opostos por
Deolinda Luiza da Fonseca Amik

e também pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão, que,
por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação com reexame necessário
manejado pelo Estado de Mato Grosso, no qual se pugnava, em preliminar, pela prescrição quinquenal da ação originária que versou sobre enquadramento funcional para fins de aposentadoria, pois a hipótese é de enquadramento que foi realizado através da Lei nº 7.641/2001, sendo que a ação foi distribuída em 20/05/2015, não se tratando de reação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incidiria sobre o próprio fundo de direito; quando requereu a extinção do processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

No mérito, aduziu ser improcedente a pretensão da apelada no tocante ao enquadramento no cargo pretendido, uma vez que não teria comprovado qual o cargo em que foi reenquadrada e qual a titulação que possui, podendo ser servidora estabilizada constitucionalmente pelo artigo 19 da ADCT/88, que não confere direito a qualquer tipo de reenquadramento/progressão em cargo público, tendo assegurada somente a permanência no serviço público.

Assim, quanto ao V. Acórdão, o primeiro embargante,
Deolinda Luiza da Fonseca Amik
vem a este juízo, em suma, dizer que
houve contradição na compreensão da pretensão deduzida na exordial, posto que a servidora está aposentada, não mais progride na carreira e assim não há como se falar em reenquadramento funcional e ou prescrição de direito.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
pede aclaramento do acórdão no sentido que, como frisou, a embargada não tem direito à paridade e, inclusive não demonstrou a existência da violação de tal direito por parte do Estado de Mato Grosso.

Ambos, cada um conforme seus pedidos, pedem sejam os embargos acolhidos e providos para, sanando os vícios apontados e reformar o acórdão nos termos apresentados por cada uma das partes.

Não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado, que reformou parcialmente a sentença monocrática, ficou assim ementado:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO ORIGINÁRIO - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº. 20.910/32 - INAPLICÁVEL A SÚMULA Nº 85 DO STJ - PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS - OBSERVÂNCIA À DATA DA APOSENTADORIA - APOSENTADORIA ANTES DO ADVENTO DA EC Nº 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS ATIVOS - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. “[...] 3. Nas hipóteses de enquadramento e reenquadramento, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, transcorrido o prazo quinquenal entre a pretendida revisão de enquadramento funcional de servidor e a propositura da ação, a prescrição atinge igualmente o fundo de direito como as prestações decorrentes do enquadramento devido, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido. (Aglnt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro HUMBERTOMARTINS; SEGUNDA TURMA, DJe 30/08/2016). O reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, nos mesmos percentuais e condições, ante ao princípio da igualdade, previsto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Apesar de os embargantes alegarem que o
decisum
recorrido contém omissões e contradições, após a leitura das razões recursais apresentadas pelas partes, nota-se, que a despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistente qualquer vício elencado no CPC,
haja vista o total enfrentamento, com expressa menção das situações narradada, senão, vejamos
:

Quanto ao primeiro ponto de inconformismo da embargante
Deolinda Luiza da Fonseca Amik se consignou:

“
DECLARO prescrito o direito de revisão do ato de
enquadramento originário
da servidora Deolinda Luiza da Fonseca Amik, ocorrido através da Lei Estadual 7.461/2001, uma vez que materializada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, considerando o ajuizamento da ação em 21/05/2015”.

Quanto a questão da paridade:

“Compulsando os autos, observa-se que a requerente exercia o cargo de Assistente Social e foi aposentada em 21 de maio de 1992, por meio do processo nº 119 0.0.l6.695-21/91, na Categoria Funcional de Técnico de Nível Superior, Classe “D”, Referencia “33”, Estável no Serviço Público Estadual, 1otada na Secretaria de Estado de Administração, de acordo com os termos da alínea “c”, inciso III, do artigo 40 da Constituição Federal. O artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, estabelece expressamente as regras de equiparação de vencimentos, prevendo a extensão dos benefícios concedidos aos servidores públicos em atividade aos inativos que exerciam o mesmo cargo, ainda que não estejam em exercício, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, notadamente porque a apelada se aposentou no ano de 1992 (Id. 3640124 – fl. 035), ou seja, antes da edição da EC nº 41/2003. “Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. (...) § 8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15-12-98)” Essa regra da paridade entre ativos e inativos estava, antes mesmo da Emenda Constitucional nº. 20, de 15 de dezembro de 1998, garantida pelo disposto no artigo 40, § 4º, da CF, em sua redação original de 1988: “[...] § 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei [...].” (destaquei) Em que pese a alteração dos referidos dispositivos, por meio das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, evidencia-se o entendimento da Súmula nº 359 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulamse pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”

...omissis

Diante disso, entendo que a Apelada é detentora do direito de paridade com os servidores da ativa, por ter se aposentado de acordo com a regra vigente na redação original da Constituição Federal. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – NÃO ACOLHIDA SERVIDOR INATIVO APOSENTADORIA ANTES DO ADVENTO DA EC Nº 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS ATIVOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – DESPROVIDO. 1. Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. 2 . O reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, nos mesmos percentuais e condições, ante ao princípio da igualdade, previsto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.3. Após a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, a isonomia salarial entre servidores ativos e inativos foi suprimida da Carta Magna, no entanto, os pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a eles quando da publicação da emenda, foi resguardado a isonomia.” (N.U 0025624-62.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 26/08/2019). (destaquei)”

Nesse contexto, diante do esgotamento fundamentado das questões jurídicas apreciadas levantadas pelas partes nos embargos de declaração manejados por ambas as partes, fica nítido que as pretensões visam estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto, é pacífico o entendimento de que
se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os declaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED)
.
No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.”
(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Ademais, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Outrossim, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão dos embargantes de rediscussão da matéria,
REJEITO os embargos declaratórios apresentados pelas partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021